Tribunal: TJMT
Processo: 0003060-38.2018.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003060-38.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSILENE DOS SANTOS (APELANTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS DOS SANTOS GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, CPP); POR INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO (ART. 386, VI, CPP) E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (CRIME IMPOSSÍVEL) – TESE SUBSIDIÁRIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PLEITOS IMPROCEDENTES –
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAL MILITAR E AGENTES PENITENCIÁRIOS –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE (ESCONDIDO NO ÓRGÃO GENITAL) QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA PRATICADA PELA ACUSADA –
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO DURANTE A AÇÃO PENAL – LAUDO CONCLUSIVO QUANTO À CAPACIDADE DA APELANTE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO

–
CRIME IMPOSSÍVEL PELA INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO – SISTEMA DE SEGURANÇA E REVISTA DOS PRESÍDIOS QUE ESTÃO LONGE DE IMPEDIR DE FORMA ABSOLUTA A ENTRADA DE MATERIAL ENTORPECENTE OU DEMAIS OBJETOS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1.
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas quando a própria confissão parcial da acusada, complementada pela delação do corréu – destinatário da droga que seria introduzida na unidade prisional –, está em consonância com os testemunhos de policiais e agentes penitenciários, a formar um conjunto probatório coeso e seguro quanto ao exercício da narcotraficância imputada.

2.
Instaurado o incidente de insanidade mental no decorrer da instrução e comprovado que a apelante era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, inviável a absolvição fulcrada na tese de carência de discernimento.

3.
A apelante foi flagrada pelas agentes penitenciárias já nas dependências da unidade prisional, ocultando uma porção de droga em sua genitália, no desiderato de entrega-la ao namorado que se encontrava preso, de modo que, embora para entrar no local a acusada tivesse que ser submetida à minuciosa inspeção/revista pessoal, não se verifica na hipótese a ineficácia absoluta do meio empregado
, a afastar a versão de atipicidade da conduta por se tratar de crime impossível.

4. O
delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de mera conduta, bastando à sua consumação que o agente pratique qualquer dos verbos nucleares dispostos no
caput
do art. 33 da Lei no. 11.343/06, logo, a conduta da apelante de
trazer consigo
a droga para a fila de visitantes da unidade prisional, já se revela suficiente à subsunção ao tipo penal, tornando descabida a desistência voluntária sustentada com base na alegação de que se afastou da fila e intencionou sair da Cadeia Pública antes de ser submetida à revista.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
ROSILENE DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 3060-38.2018.811.0011 – Código 262852, em que
condenada
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
,

e pagamento de
193 (cento e noventa e três) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
sendo a sanção privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 12178487, ID 12174477 e ID 12176467
, a sentenciada principia postulando a
absolvição
por
insuficiência probatória
,

ao argumento que
não há laudo definitivo
atestando a quantidade de material consigo apreendido e tampouco a natureza entorpecente da substância, a afastar a comprovação da materialidade delitiva; demais disso,
não restou comprovada a destinação mercantil
do narcótico e o exame pericial teria evidenciado que
a acusada não dispõe da plenitude da sua capacidade de discernimento
, tendo agido mediante aliciamento do companheiro, que teria se aproveitado de seu leve “
retardo mental
” (sic).

Alternativamente, formula tese
absolutória por atipicidade da conduta
,
porquanto sequer chegou a ingressar com o entorpecente na Cadeia Pública, o que evidenciaria a figura do
crime impossível
, nos termos do art. 17 do Código Penal. E, de forma subsidiária, aduz
ter desistido voluntariamente de entrar na unidade prisional, fazendo jus, portanto, ao reconhecimento da benesse prevista no art. 15 do Código Penal (
desistência voluntária
).

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 12178479
, o membro ministerial
pugna pelo
não provimento
do recurso e consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 22277477, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo da i. Defesa, consignando a suficiência probatória apta à manutenção do édito condenatório.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
ROSILENE DOS SANTOS
,
uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
13 de fevereiro de 2016
, por volta das 11h00min, na Cadeia Pública da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados
ROSILENE DOS SANTOS
e
LUCAS DOS SANTOS GOMES
, com consciência e vontade, tentaram introduzir uma porção de cocaína no citado estabelecimento prisional, com finalidade mercantil, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda de acordo com o
Parquet
, a ora apelante escondeu a porção de cocaína em sua cavidade vaginal, a mando do namorado
LUCAS DOS SANTOS GOMES
, que se encontrava recolhido na Cadeia Pública, mas
os agentes penitenciários tinham recebido informação da Polícia Militar, no sentido de que a denunciada adentraria na unidade com entorpecentes, motivo pelo qual a encaminharam para revista íntima assim que
chegou ao local, ocasião em que a ré intencionou furtar-se da abordagem e foi detida por policiais militares que auxiliavam na segurança, os quais a levaram ao Hospital Municipal para submissão a exame de Raio-X, sobrevindo, então, a confissão de que trazia consigo uma porção de droga, para posterior entrega ao namorado
(Denúncia – ID 12170955).

Originariamente, tais fatos foram processados por meio da ação penal no. 766-81.2016.811.0011 – código 236039, que acabou sendo desmembrada em relação à apelante, tendo esta passado a responder à ação penal n.o 3060-38.2018.811.0011 – Código 262852, e naquela primeira, o juízo
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o codenunciado
LUCAS DOS SANTOS GOMES
pela prática do crime descrito no artigo 28,
caput
, da Lei no. 11.343/2006 (porte de drogas para consumo próprio) (ID 12178457). Posteriormente, no decorrer do trâmite processual, foi reconhecida a
prescrição
da pretensão punitiva estatal e consequentemente julgada
extinta a punibilidade do corréu LUCAS
, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 115, ambos do Código Penal e art. 30 da Lei no. 11.343/06 (ID 12175991).

Resumido o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

I –
DAS PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS

Não obstante o pleito absolutório abrigar ao menos quatro causas de pedir das mais diversas, quais sejam,
inexistência de prova suficiente para a condenação, pois ausente laudo definitivo (art. 386, VII, CPP); incapacidade de compreender o caráter ilícito da conduta (art. 386, VI, CPP) e
atipicidade da conduta (crime impossível), secundada por tese de
desistência voluntária
, não há como prevalecer as teses defensivas.

Isso porque, a
prova da materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 12172987); Boletins de Ocorrência n.o 2016.49865 e n.o 2016.49994 (ID 12170996 e ID 12172965); Termo de Apreensão (ID 12170958); Laudo de Análise Preliminar da Droga (ID 12170969) e a prova oral colhida durante a persecução penal.

Especificamente quanto à
ausência de laudo definitivo
,
mister salientar que em se tratando o tráfico de drogas de crime material, de rigor a juntada de laudo toxicológico definitivo da substância apreendida, a fim de promover o necessário enquadramento nas listas de entorpecentes, psicotrópicos, precursores e outros sob controle especial, constantes da Portaria 344/98 do Ministério da Saúde.
Excepcionalmente, porém, a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios de prova, desde que hábeis a atestar a natureza da substância apreendida.

Na espécie, a idoneidade do laudo provisório, bem como a confissão da acusada e do namorado quanto à natureza entorpecente da substância arrecadada em posse daquela, não podem ser ignoradas, sob pena de apego a formalismo exacerbado. Nesse sentido: STJ – AgRg no AREsp 1028584/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017.

No que tange à
autoria delituosa
, verifica-se do conjunto fático-probatório que, desde a fase policial, a apelante admitiu a propriedade do entorpecente oculto em sua cavidade vaginal, reiterando em juízo que estava na posse da droga para entrega-la ao namorado
LUCAS
na Cadeia Pública, possibilitando que ambos a consumissem durante a visita, e enquanto estava na fila aguardando o horário para entrar na unidade, sentiu-se amedrontada e arrependida, razão pela qual intentou foragir, mas foi abordada pelos policiais (ID 12170956 e Relatório de mídias, ID 12178489).

Por sua vez, o corréu
LUCAS DOS SANTOS GOMES

afirmou sob o crivo do contraditório ter solicitado à namorada
que levasse cerca de
vinte gramas de entorpecente para dentro da unidade prisional, durante a visita, pois é usuário de drogas e estava gastando muito dinheiro para manter seu vício, tendo afirmado peremptoriamente que não iria comercializar o material ilícito, destinando-se a droga apenas ao seu consumo (
Relatório de Mídias, ID 12178489).

E embora a Defesa sustente que a acusada é incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta, no bojo do incidente de insanidade mental no. 770-84.2017.811.0011 – Código: 245425, o magistrado singular concluiu,
ipsis litteris
:

“...Na hipótese, o laudo pericial de fls. 145/148
atestou que o periciando, apesar de desenvolver um retardo mental leve,
não exclui capacidade de compreender o caráter ilícito da ação, sendo o laudo conclusivo ensejando que a ré era totalmente capaz de entender o caráter ilícito do fato
.

Desta forma, diante da aquiescência das partes acerca do laudo pericial, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, homologo-o para seus devidos fins. Em face do exposto, extingo o presente incidente com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. (...)”
.

Destarte, ao contrário do defendido nas razões de apelação, verte dos autos que a apelante
ROSILENE
se trata de pessoa orientada no tempo e no espaço, com a exigida consciência dos atos por ela praticados.

Soma-se a isso o fato de que o policial militar
João Velisvaldo Gaspar
, ao ser ouvido em juízo, discorreu que sua equipe chegou à Cadeia Pública para averiguar a procedência da informação que receberam no sentido de que algumas mulheres estariam tentando entrar no estabelecimento prisional na posse de entorpecentes, e passaram referido cenário aos agentes penitenciários. Na sequência, verificando que no local já havia se formado uma fila de visitantes, ficou atento e visualizou a acusada
ROSILENE
se afastar e sair correndo, sentido a Rua Sete, o que ensejou sua detenção e encaminhamento ao Hospital para realização do exame de Raio-X, sendo constatado que estava ocultando droga nas partes íntimas
(
Relatório de Mídias, ID 12178489).

Em idêntico sentido, o agente penitenciário
Jander Fernandes Gomes
narrou na fase inquisitorial e reiterou perante o magistrado singular, que recebeu informação da Polícia Militar quanto à intenção de algumas visitantes de adentrar com substâncias ilícitas no estabelecimento prisional, motivo por que repassou tais informes aos colegas, que intensificarem as revistas e entrevistas, ao passo que a testemunha ficou acompanhando a movimentação por meio das câmeras de segurança, logrando flagrar o momento em que a apelante
ROSILENE
saiu da fila e foragiu do local, sendo interceptada alguns metros à frente por uma viatura da Polícia Militar que estava em frente à Cadeia Pública, após o que foi encaminhada juntamente com uma agente penitenciária para a unidade de saúde, confirmando-se, assim, a suspeita de que estivesse na posse de substância entorpecente (ID 12170967 e Relatório de mídias, ID 12178489).

Referida agente penitenciária, senhora
Evonice Cristina Manieri
, ao ser inquirida em juízo, discorreu que a quantidade de entorpecente apreendida na parte íntima da acusada era expressiva, principalmente quando comparada às demais apreensões comumente realizadas no mesmo contexto (Relatório de Mídias, ID 12178489).

Neste ponto, imperioso consignar ser pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, militares ou penais [agentes penitenciários], não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Na linha firmada no referido enunciado, é a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. 1. (...). PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 2.
O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes
. (...)”.
(STJ. AgRg no AREsp 1421935/SC. Rel. Min. JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 11/06/2019. DJe 25/06/2019) – destaquei.

Assim, inexistindo elementos concretos que descredenciem a versão narrada pelos agentes de segurança, cujos depoimentos se mostram seguros e coerentes, e se apresentam em completa sintonia com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, não há motivos que justifiquem a prevalência da negativa de autoria sustentada pela recorrente.

Acresça-se, por apropriado, que a despeito da alegação feita
en passant
nas razões recursais no sentido de que a revista íntima fere o princípio constitucional da dignidade humana; vale dizer que o direito à intimidade da acusada deve ser mitigado, de modo que prevaleça a segurança pública, a integridade física e moral dos presos, servidores públicos e visitantes dos presídios, ou seja, o interesse público se sobrepõe ao individual. Ademais, há dispositivo estadual que autoriza e disciplina tal procedimento, seguido à risca pelos agentes penitenciários no caso concreto.

Quanto à destinação do entorpecente encontrado, a análise deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Logo, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação, e a massa da porção apreendida com a apelante, aliada à forma de acondicionamento, aos testemunhos dos policiais e à própria delação do corréu, são claramente comprobatórias da narcotraficância imputada à ré.

Não se olvida, outrossim, que
para a caracterização do tráfico de drogas é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito propriamente dito,
bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal
do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o narcotráfico
, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Coadunando com a conclusão acima, tem-se o entendimento uniformizado da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Do mesmo modo, afigura-se descabida a tese
de
absolvição por atipicidade da conduta
, supostamente por se tratar de crime impossível (art. 17 do Código Penal), pois, ainda que para entrar na unidade prisional a acusada
ROSILENE
tivesse que ser submetida à minuciosa inspeção/revista pessoal, não se verifica na hipótese a ineficácia absoluta do meio empregado.

Como dito, o tráfico de drogas se trata de crime de mera conduta. E
trazer consigo
é uma das 18 hipóteses previstas para configurar o delito, que se consumou antes mesmo da revista ou da pretendida entrega da droga ao companheiro.

Ou seja, a consumação do crime previsto no art. 33 da Lei Antidrogas não exige o especial fim de agir consistente na finalidade de comercialização da droga. Por se tratar de tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, basta a prática de qualquer uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia.

Logo, a ineficácia absoluta do meio somente poderá ser reconhecida quando a forma utilizada pelo agente para a execução do delito for completamente impotente, no sentido de que o crime nunca será consumado e este, à toda evidência, não é o caso dos autos, pois, os sistemas de vigilância interna da unidade prisional [detector de metais, aparelho de scanner, revista pessoal e aparelho de raio-x] não inibem, total e eficazmente, o ingresso no sistema carcerário de pessoas com drogas, aparelhos celulares e outros objetos, e tanto é assim que, na presente hipótese, o crime foi desvendado precipuamente porque existia uma denúncia apócrifa anterior dando conta da sua ocorrência, possibilitando fosse a apelante presa nas proximidades da unidade prisional, com a porção de cocaína oculta em seu órgão genital.

Dito de outro modo, há de se ter em conta que apesar de todo o aparato de segurança e vigilância utilizado nos estabelecimentos prisionais, tais mecanismos não conseguem inibir totalmente o ingresso de entorpecentes e demais objetos ilícitos, de forma a tornar impossível a prática delitiva. Prova disso é a constante comunicação telefônica havida entre os chamados líderes das organizações criminosas eventualmente presos, e os demais membros em liberdade dessas agremiações. Não se está, aqui, a desmerecer a determinação estatal em coibir tais ilícitos, mas, tão somente, reconhecendo que a falibilidade é inerente a toda e qualquer atividade humana.

Assim, não obstante a acusada não tenha logrado êxito em entregar o entorpecente ao seu destinatário, a prévia conduta consistente em trazer a droga consigo já é suficiente para a consumação do crime de tráfico de drogas.

Desta feita, considerando-se a efetiva adequação típica da conduta e o não preenchimento dos requisitos do art. 17 do Código Penal no caso em análise, revela-se totalmente descabida a tese de crime impossível.

Enfim, quanto à pretensão defensiva de ver reconhecida a
desistência voluntária
da apelante, em razão de ter saído espontaneamente da fila de visitantes por ocasião do procedimento de revista, abortando, com isso, sua entrada nas dependências da Cadeia Pública, não vejo como beneficiá-la com tal instituto.

Isso porque, o reconhecimento da desistência voluntária, a teor do disposto no art. 15 do Código Penal, apenas acontece nas hipóteses em que o agente tem condição de prosseguir na execução do crime e consumá-lo, desistindo, entretanto, por livre e espontânea vontade, isto é, tomado por um sentimento de arrependimento.

No caso em tela, considerando-se que o crime de tráfico de drogas já havia se consumado muito antes da entrada da apelante na fila, porquanto o simples ato de
trazer consigo
substância entorpecente já subsome a conduta no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006; verifica-se da prova oral que a apelante só saiu correndo do local quando estava prestes a ser submetida à revista. Nesse contexto, tendo-se como referência apenas um momento, um instante da ação, não há como acolher a tese de desistência voluntária.

Por isso,
a condenação é medida escorreita e deve ser mantida.

II –

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pela acusada
ROSILENE DOS SANTOS
, mantendo-se hígida a r. sentença condenatória proferida
pelo d
. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
na
ação penal n.o
3060-38.2018.811.0011 – Código 262852
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020